Tribunal: TJMT
Processo: 1002947-95.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002947-95.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Internação involuntária]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVADO), Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (AGRAVADO), JOSE LUIZ GONCALVES - CPF: 305.479.200-59 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), C. C. G. (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INTRUMENTO – AÇÃO DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – DIREITO À SAÚDE – DIREITO FUNDAMENTAL – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - LEI N. 10.216/01 – MEDIDA EXCEPCIONAL – COVID-19 - DEMONSTRAÇÃO, POR MEIO DE DOCUMENTO MÉDICO JUNTADO AOS AUTOS, DA NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DO PACIENTE - RECURSO PROVIDO.

1 -
A proteção à saúde e à vida deve ser levada a efeito com absoluta prioridade, conforme o que preconiza o disposto nos artigos 6 e 196 da Constituição Federal de 1988.

2 -
A internação compulsória é medida legal nos casos em que há laudo médico circunstanciado que demonstre a necessidade desta.

3 – Apesar das internações serem medidas excepcionais neste momento de pandemia do COVID-19, havendo
laudo médico circunstanciado que caracterize os motivos para a realização destas e considerando o estado de saúde do paciente, tal tratamento deve ser disponibilizado pelos entes públicos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002947-95.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:
JOSÉ LUIZ GONÇALVES

AGRAVADOS:
ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar,
interposto por
José Luis Gonçalves, por intermédio da Defensoria Pública
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da
ação de internação psiquiátrica compulsória com pedido de tutela provisória de urgência antecipada,
proposta pelo agravante em face de Caroline Canário Gonçalves, do Município de Primavera do Leste/MT e do Estado de Mato Grosso, indeferiu a tutela liminar vindicada.

Em breve síntese, o agravante sustenta que
não cabe ao Juízo singular ponderar qual a melhor condição para o tratamento da adolescente, em razão do estado pandêmico, tendo em vista que há nos autos laudos médicos circunscritos por profissionais especializados e, relatórios de profissionais da rede pública de saúde, que se esgotou completamente a possibilidade de sucesso no tratamento extra-hospitalar na situação demandada.

Aduz que,
na exordial houve a preocupação de indicar o preenchimento de todos os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, não obstante, termos a consciência que medidas de tal jaez, devem serem tratadas com a máxima excepcionalidade, por isso, constou relatório médico subscrito por profissional especialista em psiquiatria a indicar a internação como modalidade terapêutica necessária ao tratamento da jovem, indicando o preenchimento do requisito previsto no artigo 6º, caput, da Lei nº 10.216/2001, a autorizar o internamento compulsório.

Defende que,
a causa versa sobre interesse inadiável de paciente menor de idade, cujas condições de saúde não podem esperar a morosidade própria das etapas de um processo judicial, sob pena de violação aos princípios da proteção integral e prioritária, da intervenção precoce e da atualidade (artigo 100, incisos II, VI e VIII, do ECA, respectivamente) que prevalecem sobre qualquer norma que crie obstáculo à antecipação de tutela contra o Poder Público, inclusive prevalecem na condição de pandemia, critério obstativo criado pelo r. Juízo de piso.

Alega, ainda, que,
há na demanda o diagnóstico médico especializado e circunstanciado acerca do quadro clínico da adolescente, que se encontra com Transtornos Psicótico Agudo (CID F 20.0), sendo medida de salutar importância e relevância a intervenção do Estado/Juiz, para a determinação tratamento adequado.

Neste contexto,
requer o provimento do recurso, para a imediata internação hospitalar compulsória da jovem CAROLAINE CANÁRIO GONÇALVES (situação de risco) para que permaneça em centro especializado público ou particular no Estado de Mato Grosso ou em outro Estado da Federação, para o tratamento a título de reabilitação de Transtorno Psicótico Agudo (CID F 20.0), ou seja , que os entes estatais requeridos solidariamente forneçam o tratamento médico ou medicamentoso à adolescente, com respaldo na CF (artigo 196) e no Estatuto da Criança e do Adolescente (artigo 7º, 11, e 88, III), em razão da proteção integral constitucionalmente assegurada.

A liminar vindicada foi
deferida
na decisão disponível no ID n. 77814490, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto,
DEFIRO a liminar vindicada, para determinar que os entes públicos requeridos disponibilizem a internação da Sra. Caroline Canário Gonçalves em clínica de tratamento psiquiátrico, preferencialmente, na rede pública, e, apenas em caso de ausência de vagas nesta comprovada nos autos de origem, a internação em clínica da rede privada que apresentar menor orçamento, consignando que, para tanto, deve ser juntado aos autos de origem 3 (três) orçamentos, sob pena de bloqueio de verbas públicas.”
[Destaquei]

O Município de Primavera do Leste/MT apresentou contraminuta ao recurso interposto, disponível no ID n. 81321488, pugnando pelo
desprovimento
deste.

O Estado de Mato Grosso não apresentou contraminuta, conforme se pode verificar na certidão disponível no ID n. 84750489.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento
do agravo (ID n. 85453488).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 7 de junho de 2021.

Des. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto por José Luis Gonçalves, por intermédio da Defensoria Pública, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da ação de internação psiquiátrica compulsória com pedido de tutela provisória de urgência antecipada, proposta pelo agravante em face de Caroline Canário Gonçalves, do Município de Primavera do Leste/MT e do Estado de Mato Grosso, indeferiu a tutela liminar vindicada.

Pois bem.

Quanto ao direito à saúde, a Constituição Federal em seu artigo 196, bem definiu o tema em discussão,
in verbis
:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A respeito do assunto, trago, ainda, a seguinte orientação doutrinária:

Define este artigo
a saúde como direito subjetivo público, exigível do Estado, o qual deve atuar tanto de forma preventiva como reparativa ou curativa, sendo que a atuação preventiva foi privilegiada.
Na verdade, essa definição de saúde coincide em grande parte com aquela adotada pela Organização Mundial de Saúde – OMS, no preâmbulo de sua constituição, que a concebe não apenas como a ausência de doença, mas como um estado de total bem-estar físico, mental e social. Mais do que isso, porém, a amplitude do conceito constitucional da saúde e o seu nítido caráter de direito subjetivo público mostram a indubitável filiação do constituinte à ideia de seguridade social, sobretudo por conta da universalidade do acesso à proteção. Sem dúvida é na saúde que o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento alcança maior aplicação no Brasil, como manifestação do princípio da igualdade.

(MACHADO, Antônio Cláudio da Costa (Org.); FERRAZ, Anna Candida da Cunha. Constituição Federal interpretada: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 2 ed. atual. Barueri, SP: Manole, 2011. p. 1083). [Destaquei].

Ademais, rememoro que a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei n. 8.080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do artigo 2, senão vejamos:

Art. 2º
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
.
[Destaquei]

Sendo, ainda, que, o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1 da Constituição Federal, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

Nessa toada, compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no artigo 196 da Constituição Federal de 1988.

Entendo que, a hipótese
sub judice,
apresenta uma situação singular e põe o julgador frente à necessidade de tutelar o bem maior da vida, que é a saúde, exigindo seja analisada a questão à luz da dignidade da pessoa humana.

Isso porque, indubitavelmente, a proteção à saúde e à vida deve ser levada a efeito com absoluta prioridade, conforme o que preconiza o disposto nos artigos 6 e 196 da Constituição Federal de 1988.

Nos termos do disposto no artigo 6,
caput
, da Lei n. 10.216/01,
a internação compulsória é medida legal nos casos em que há laudo médico circunstanciado que demonstre a necessidade desta,

in verbis:

Art. 6o A
internação psiquiátrica
somente será realizada mediante
laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

I - internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário;

II - internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e

III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.

[Destaquei]

Ademais, havendo laudo médico anexo aos autos demonstrando a necessidade imperiosa de internação do paciente, esta é medida que se impõe e deve ser custeada pelos entes públicos, ante a incapacidade financeira da família do enfermo mental.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
MEDIDA PROTETIVA - TRATAMENTO DE SAÚDE - DEPENDENTE QUÍMICO - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - LAUDO MÉDICO - PATENTE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA - NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO - FORNECIMENTO PELO MUNICÍPIO - OBRIGATORIEDADE
- PREVISÃO LEGAL - RECURSO DESPROVIDO.

A internação compulsória é medida que se impõe por ordem judicial nos casos em que fica evidenciada a necessidade de tratamento de desintoxicação do usuário, principalmente se atestado em laudo médico por profissional do Sistema Único da Saúde.

Ao Poder Público cumpre adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à saúde, sem qualquer restrição, no que certamente se incluem os casos de dependência química, sob pena de incorrer em grave omissão, pois a saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196, Constituição Federal.

(TJMT - AI 136272/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 7-10-2014, publicado no DJE 14-10-2014).
[Destaquei]

REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - SAÚDE -
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA REQUISITOS LEGAIS
.

1. (...).

2.
Havendo nos autos relatório médico subscrito por profissionais da rede pública de saúde, atestando a imprescindibilidade da internação compulsória, o feito deve ser julgado procedente.

(TJ-MG - AC: 10024150072460001 MG, Relator: Oliveira Firmo, Data de Julgamento: 26/09/2017, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/9/2017).
[Destaquei]

O Juízo singular, analisando a demanda, indeferiu a tutela de urgência vindicada, com base nos seguintes fundamentos:

“Vistos,

Trata-se de pedido de tutela específica de urgência para internação compulsória de Carolaine Canário Gonçalves, para tratamento o do quadro de esquizofrenia paranóide (CID F10; F20.0 e CID F41).

Registra-se que, em consonância com art. 8º da Lei 10.216/2001, a parte autora juntou aos autos laudo circunstanciado que indica a necessidade de internação da paciente em estabelecimento hospitalar para tratamento.

Todavia, considerando a atual situação pandêmica do COVID-19, tem-se que a possibilidade de internação do requerente em instituição médica torna-se temerária, principalmente quando se põe em voga que a referida internação se dará contra a vontade da paciente.

(...)

In casu, verifico que há a indicação de internação, atestada por laudo médico psiquiátrico; contudo, deve-se frisar que essa medida se daria em completa contrariedade à vontade do paciente, de forma involuntária e determinada em juízo.

Nesse sentido, evidencia-se imprudente e desarrazoado ordenar a internação do paciente em estabelecimento médico, contra a sua vontade, em meio a uma pandemia viral, colocando-se em risco a sua vida, em cenário na qual o mesmo sequer pôde optar pela medida.

A parte autora buscou a intervenção desse juízo para ver salvaguardada a higidez do paciente; dessa forma, não se pode deferir, de plano, a tutela buscada, quando esta providência colocará em risco, ainda mais, a saúde do paciente, tendo em consideração a conjuntura pandêmica vivida atualmente.

Assim, compreendo que a internação compulsória é medida altamente interventiva que afeta, em demasia, a liberdade do paciente, devendo ser admitida apenas em casos excepcionais e, ainda, tendo em vista a expressa recomendação do Ministério da Saúde para evitar a circulação e internação de pacientes, quando possível, em hospitais e postos de saúde nesse momento de crise deflagrada pelo COVID-19, entendo que a ação deve ser processada sem a antecipação da tutela de urgência. (...)”
[Destaquei]

Ocorre que, apesar de entender que as internações neste momento de pandemia são medidas excepcionais, tenho que,
in casu,
a internação da Sra. Caroline Canário Gonçalves é medida que se impõe, diante do seu atual quadro de saúde, como inclusive asseverado no relatório médico juntado aos autos assinado pelo Dr. Marcel Wilkins Pereira Souza – CRM/MT 6472 – médico psiquiatra), no qual restou atestada a necessidade da internação com urgência, vejamos:

“ Quais doenças ou patologias o paciente se encontra acometido?

Transtorno psiquiátrico, surto psicótico e tentativa de suicídio.

(...)

Qual o tratamento de que o paciente necessita?

Internação hospitalar psiquiátrica
.

Quais os motivos da escolha dos medicamentos prescritos ou do tratamento médico indicado?

Protocolo médico.

Há possibilidade de substituição do tratamento médico indicado?
Não.

(...)

A situação é de urgência ou emergência? Quais os riscos que corre o paciente se não iniciar ou interromper o tratamento?
Urgente.”

[Destaquei]

Além disso, verifico dos autos de origem, que o próprio Núcleo de Apoio Técnico/NAT consigna o seguinte em seu parecer (disponível no ID n. 47453560):

“I – DOS FATOS: Consta nos autos que Caroline Canário Gonçalves com 16 anos de idade,
tem diagnóstico de Esquizofrenia Paranóide (Cid F10; F20.0 e Cid F41) por médicos psiquiatras, segundo os relatórios com pouca adesão ao tratamento e várias entradas em UPA para conter as “crises” (não comprovadas documentalmente nos autos). Foi indicada internação urgente, a fim de controlar a doença e estabelecer tratamento mais adequado.

(...)

III – CONCLUSÃO: Trata-se de paciente com histórico de patologia psiquiátrica e descompensação da doença, menor de idade,
com necessidade de internação por relatórios médicos. Há informações de não adesão ao uso de medicamentos e de entradas em UPAS por quadro de agitação
. Diante de tais fatos, caso haja tratamento adequado, pode haver resposta positiva ao tratamento sob regime de internação em instituição especializada de tratamento psiquiátrico, na tentativa de reverter o quadro atualmente apresentado pela paciente. Não há informações atualizadas para caracterizar a urgência da internação, embora a mesma não deva aguardar tempo demasiado.” [Destaquei]

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, para determinar que os entes públicos requeridos disponibilizem a internação da Sra. Caroline Canário Gonçalves em clínica de tratamento psiquiátrico, preferencialmente, na rede pública, e, apenas em caso de ausência de vagas nesta comprovada nos autos de origem, a internação em clínica da rede privada que apresentar menor orçamento, consignando que, para tanto, deve ser juntado aos autos de origem 3 (três) orçamentos, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (2ª Vogal)

Egrégia Câmara:

Pedi vistas dos autos, para melhor análise, no tocante, a observância do TEMA 793/STJ, já que se trata de um precedente e, de acordo com a sistemática processual civil vigente, de aplicação obrigatória pelo Magistrado.

Consta do caderno processual, que a Ação de Internação foi interposta contra o Estado de Mato Grosso e Município de Primavera do Leste, objetivando a imediata internação hospitalar compulsória da jovem CAROLAINE CANÁRIO GONÇALVES (situação de risco), para que permaneça em centro especializado público ou particular no Estado de Mato Grosso ou em outro Estado da Federação, para o tratamento a título de reabilitação de Transtorno Psicótico Agudo (CID F 20.0), ou seja, que os entes estatais requeridos solidariamente forneçam o tratamento médico ou medicamentoso à adolescente.

A liminar vindicada foi in
deferida
na decisão disponível no ID n. 77814490, nos seguintes termos:

[...]In casu, verifico que há a indicação de internação, atestada por laudo médico psiquiátrico; contudo, deve-se frisar que essa medida se daria em completa contrariedade à vontade do paciente, de forma involuntária e determinada em juízo. Nesse sentido, evidencia-se imprudente e desarrazoado ordenar a internação do paciente em estabelecimento médico, contra a sua vontade, em meio a uma pandemia viral, colocando-se em risco a sua vida, em cenário na qual o mesmo sequer pôde optar pela medida. A parte autora buscou a intervenção desse juízo para ver salvaguardada a higidez do paciente; dessa forma, não se pode deferir, de plano, a tutela buscada, quando esta providência colocará em risco, ainda mais, a saúde do paciente, tendo em consideração a conjuntura pandêmica vivida atualmente. Assim, compreendo que a internação compulsória é medida altamente interventiva que afeta, em demasia, a liberdade do paciente, devendo ser admitida apenas em casos excepcionais e, ainda, tendo em vista a expressa recomendação do Ministério da Saúde para evitar a circulação e internação de pacientes, quando possível, em hospitais e postos de saúde nesse momento de crise deflagrada pelo COVID-19, entendo que a ação deve ser processada sem a antecipação da tutela de urgência.

Dessa decisão, o genitor da menor, recorreu sustentando a necessidade da internação em nosocômio de tratamento psiquiátrico, diante das várias crises psicóticas em razão do uso imoderado do entorpecente “crack”.

A Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, julgou procedente o pedido, sob os seguintes fundamentos:

[...]

“Ocorre que, apesar de entender que as internações neste momento de pandemia são medidas excepcionais, tenho que, in casu, a internação da Sra. Caroline Canário Gonçalves é medida que se impõe, diante do seu atual quadro de saúde, como inclusive asseverado no relatório médico juntado aos autos assinado pelo Dr. Marcel Wilkins Pereira Souza – CRM/MT 6472 – médico psiquiatra), no qual restou atestada a necessidade da internação com urgência, vejamos:

“ Quais doenças ou patologias o paciente se encontra acometido?

Transtorno psiquiátrico, surto psicótico e tentativa de suicídio.

(...)

Qual o tratamento de que o paciente necessita?

Internação hospitalar psiquiátrica.

Quais os motivos da escolha dos medicamentos prescritos ou do tratamento médico indicado?

Protocolo médico.

Há possibilidade de substituição do tratamento médico indicado? Não.

(...)

A situação é de urgência ou emergência? Quais os riscos que corre o paciente se não iniciar ou interromper o tratamento? Urgente.” [Destaquei]

Além disso, verifico dos autos de origem, que o próprio Núcleo de Apoio Técnico/NAT consigna o seguinte em seu parecer (disponível no ID n. 47453560):

“I – DOS FATOS: Consta nos autos que Caroline Canário Gonçalves com 16 anos de idade, tem diagnóstico de Esquizofrenia Paranóide (Cid F10; F20.0 e Cid F41) por médicos psiquiatras, segundo os relatórios com pouca adesão ao tratamento e várias entradas em UPA para conter as “crises” (não comprovadas documentalmente nos autos). Foi indicada internação urgente, a fim de controlar a doença e estabelecer tratamento mais adequado.

(...)

III – CONCLUSÃO: Trata-se de paciente com histórico de patologia psiquiátrica e descompensação da doença, menor de idade, com necessidade de internação por relatórios médicos. Há informações de não adesão ao uso de medicamentos e de entradas em UPAS por quadro de agitação. Diante de tais fatos, caso haja tratamento adequado, pode haver resposta positiva ao tratamento sob regime de internação em instituição especializada de tratamento psiquiátrico, na tentativa de reverter o quadro atualmente apresentado pela paciente. Não há informações atualizadas para caracterizar a urgência da internação, embora a mesma não deva aguardar tempo demasiado.” [Destaquei]

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, para determinar que os entes públicos requeridos disponibilizem a internação da Sra. Caroline Canário Gonçalves em clínica de tratamento psiquiátrico, preferencialmente, na rede pública, e, apenas em caso de ausência de vagas nesta comprovada nos autos de origem, a internação em clínica da rede privada que apresentar menor orçamento, consignando que, para tanto, deve ser juntado aos autos de origem 3 (três) orçamentos, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

É como voto.

Inicialmente, consigno que o entendimento da e. Relatora, quanto à internação da jovem, se mostrou necessária, para como dito alhures controlar as crises psicóticas e agressivas contra seus familiares, conforme parecer NAT(

ID n. 47453560):

“I – DOS FATOS: Consta nos autos que Caroline Canário Gonçalves com 16 anos de idade, tem diagnóstico de Esquizofrenia Paranóide (Cid F10; F20.0 e Cid F41) por médicos psiquiatras, segundo os relatórios com pouca adesão ao tratamento e várias entradas em UPA para conter as “crises” (não comprovadas documentalmente nos autos). Foi indicada internação urgente, a fim de controlar a doença e estabelecer tratamento mais adequado.

(...)

III – CONCLUSÃO: Trata-se de paciente com histórico de patologia psiquiátrica e descompensação da doença, menor de idade, com necessidade de internação por relatórios médicos. Há informações de não adesão ao uso de medicamentos e de entradas em UPAS por quadro de agitação. Diante de tais fatos, caso haja tratamento adequado, pode haver resposta positiva ao tratamento sob regime de internação em instituição especializada de tratamento psiquiátrico, na tentativa de reverter o quadro atualmente apresentado pela paciente. Não há informações atualizadas para caracterizar a urgência da internação, embora a mesma não deva aguardar tempo demasiado.” [Destaquei]

Contudo, inauguro a divergência, quanto ao cumprimento da obrigação.

O Sistema Único de Saúde (SUS) encontra-se fundamentado na co-gestão, sendo incontroverso que os entes estatais, compreendidos os três (3) níveis da federação, devem agir simultaneamente, possibilitando a realização das ações e serviços de saúde.

Assim, a eleição de políticas públicas foi feita anteriormente, pela própria Constituição. O Judiciário não a está formulando, mas apenas viabilizando a sua implementação.

A organização do SUS exige que as leis e regulamentos que regem o sistema sejam levados em conta pelo Judiciário, pois a própria Constituição assim o ordena, ao estabelecer que o seu funcionamento é garantido constitucionalmente, mas "na forma da lei" (art. 197-CF), esta que é a Lei 8.080/90, secundada por um universo legislativo formado por decretos, resoluções, portarias e ordens de serviço, entre outras modalidades normativas.

Desta forma, a União tem o papel central nas ações do SUS, pelo seu caráter nacional, e, depois, são elas também exercitadas pelos Estados e Municípios, nas suas respectivas esferas territoriais.

Há por parte desses entes uma apropriação de recursos (segundo a Lei), que vai formar o seu orçamento, de tal forma que haja um equilíbrio nas ações e nos gastos nacionais com a saúde, que têm limites até mesmo constitucionais, como se sabe.

Essa diretriz venho adotando, quando profiro os meus votos relacionados à saúde.

Esse sistema é definido como sendo "o conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público" (art. 4º da Lei nº 8.080/90).

O Município, como é do conhecimento geral, é a chamada 'porta de entrada" do Sistema, o início da fase de "atenção básica", nos termos do referido Decreto n. 7.508/2011.

Em se tratando de procedimento cirúrgico de media complexidade, cabe ao estado cumprir a obrigação, conforme acima exposto.

Desse modo, a solidariedade dos entes federativos só pode ser aplicada de forma subsidiária, devendo ser a pretensão direcionada exclusivamente ao ente que, primeiramente, deve fornecer o tratamento, dentro do sistema de repartição de competências, como consignado na decisão monocrática.

Nessa toada, o Plenário do STF assentou que, o polo passivo pode ser composto por qualquer um dos entes, isoladamente ou conjuntamente, já que a responsabilidade solidária dos entes e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. STF. Plenário. RE 855178 ED/SE, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 23/5/2019.

In casu,
verifico que após os “
recorrentes surtos psicóticos que vinha apresentando “paciente apresenta risos imotivados, fala desconexa, solilóquios, alucinações auditivas, agitação psicomotora e episódios recorrentes de agressividade.”
O ente municipal conduziu a paciente pelo SAMU, até

HOSPITAL PAULO DE TARSO, conforme documentação apresentada no id.77127471.

Vislumbro ainda, que por várias vezes

a paciente foi submetida

a atendimento ambulatorial, sem sucesso, de modo, que mister faz a internação compulsória, até a melhora do quadro de saúde.

Desse modo, a internação hospital deve ser direcionada, tão somente ao Estado de Mato Grosso, dado o alto custo desse tratamento psiquiátrico, considerando, ainda, a medicação a ser ministrada no controle da enfermidade.

Com essas considerações, peço vênia para divergir do entendimento esposado pela e. Relatora para
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do e, de consequência direcionar o cumprimento da obrigação ao ESTADO DE MATO GROSSO.

É como voto.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL

Recurso de Agravo de Instrumento n. 1002947-95.2021.8.11.0000

Agravante: José Luiz Gonçalves

Agravados: Estado de Mato Grosso

Municipio de Primavera do Leste

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

T
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por José Luiz Gonçalves, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de internação psiquiátrica compulsória, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta pelo Agravante em face de Caroline Canário Gonçalves, do Município de Primavera do Leste/MT e do Estado de Mato Grosso, indeferiu a tutela liminar vindicada.

Sustentou o Recorrente, em síntese, a causa versa sobre interesse inadiável de paciente menor de idade, cujas condições de saúde não podem esperar a morosidade própria das etapas de um processo judicial, sob pena de violação aos princípios da proteção integral e prioritária, da intervenção precoce e da atualidade (artigo 100, incisos II, VI e VIII, do ECA, respectivamente) que prevalecem sobre qualquer norma que crie obstáculo à antecipação de tutela contra o Poder Público, inclusive prevalecem na condição de pandemia, critério obstativo criado pelo r. Juízo de piso.

Asseverou que não cabe ao Juízo singular ponderar qual a melhor condição para o tratamento da adolescente, em razão do estado pandêmico, tendo em vista que há nos autos laudos médicos circunscritos por profissionais especializados e, relatórios de profissionais da rede pública de saúde, que se esgotou completamente a possibilidade de sucesso no tratamento extra-hospitalar na situação demandada.

Alegou, ainda, que há na demanda, o diagnóstico médico especializado e circunstanciado, acerca do quadro clínico da adolescente, que se encontra com Transtornos Psicótico Agudo (CID F 20.0), sendo medida de salutar importância e relevância a intervenção do Estado/Juiz, para a determinação tratamento adequado.

A liminar vindicada foi deferida na decisão disponível no Id. 77814490.

O Município de Primavera do Leste/MT apresentou contraminuta ao recurso interposto, disponível no Id. 81321488, pugnando pelo desprovimento deste.

O Estado de Mato Grosso não apresentou contraminuta, conforme se pode verificar na certidão disponível no Id. 84750489.

No mérito, a D. Relatora deu provimento ao recurso, para determinar que os entes públicos requeridos disponibilizem a internação da Sra. Caroline Canário Gonçalves, em clínica de tratamento psiquiátrico, preferencialmente, na rede pública, e, apenas em caso de ausência de vagas nesta, comprovada nos autos de origem, a internação em clínica da rede privada que apresentar menor orçamento, consignando que, para tanto, deve ser juntado aos autos de origem 3 (três) orçamentos, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

A 2
a
Vogal, Desa. Maria Erotides Kneip, pediu vista, e, após, deu provimento, em parte, apenas para que o tratamento seja

feito pelo Estado, afastando, desse modo, a competência para o cumprimento da decisão pelo Município.

Em seguida, pedi vista dos autos.

Colhe-se do feito que a Recorrente, representada pelo seu genitor, por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em razão de seu grave estado de saúde, necessita de internação em hospital psiquiátrico, para tratamento médico especializado, consoante o laudo médico circunstanciado que confirmam a medida extrema – internação compulsória.

Sabe-se que, consoante previsto na legislação pátria, bem ainda com o atual cenário de pandemia, a internação é medida excepcional.

Nessa seara, verifico que os argumentos do juízo de piso são, num primeiro momento, aceitáveis, dentro de uma realidade de outrora, posto que no momento há controle sanitário, entre os pacientes internados e o número de óbitos, ocorridos por conta do coronavírus.

Entrementes, manter um ser humano, refém de um vício maléfico não só para si próprio, como também a outrem, ao fundamento de que poderia se estar exposto a uma possível contaminação, é contraditório, porquanto na situação apresentada, como no caso em apreço, a paciente, além de já sofrer um impacto mental, apresenta uma potencialidade para além da contaminação, inclusive, com outras condutas indesejáveis. De sorte que a internação da Sra. Caroline Canário Gonçalves é medida que se impõe.

Bem a propósito, o mote do pedido de vista decorre da divergência entre a Relatora e a Vogal, pois a primeira deu provimento ao Recurso e entendeu que a responsabilidade para o cumprimento da decisão é solidária, porque decorre da CRFB, de modo que, tanto o Estado de Mato Grosso, quanto o Município de Primavera do Leste devem permanecer no polo passivo e têm, solidariamente, a obrigação de cumprir o
decisum;
e a segunda deu provimento, em parte, dado que a obrigação de fazer, em casos tais, deve ser direcionada para que o Estado continue a cumprir, porque não é competência do Município, dado que, ao manter o ente municipal, este terá que arcar, também, com a internação em hospital psiquiátrico e demais tratamentos necessários.

Veja-se que o direito à assistência à saúde, necessária à paciente, vem assentado na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional.

A norma constitucional extraída do artigo 196, da CRFB, consagra a responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde pública, porque o vocábulo "Estado", considerado em sua maior amplitude, retrata o Poder Público como um todo, alcançando, indubitavelmente, a União, os Estados propriamente ditos, o Distrito Federal e os Municípios.

A reforçar tal ilação, o artigo 23, inciso II, bem como o artigo 198,
caput
e §1
o
, ambos do Texto Maior, tratam de firmar a competência comum dos entes federativos, com relação à prestação de serviços públicos de saúde, e de instituir um Sistema Único de Saúde (SUS), cujo financiamento fosse levado a efeito a partir dos recursos orçamentários de todos os órgãos, acima referidos.

A jurisprudência corrente dos Tribunais Superiores orienta-se, de maneira uniforme, no sentido de que a responsabilidade dos entes federados traduz litisconsórcio passivo facultativo, de modo que, em ações deste jaez, é dado ao cidadão enfermo obter os medicamentos e tratamentos médicos, de que necessite, de quaisquer das mencionadas entidades públicas, cabendo-lhe, portanto, o direito subjetivo de demandá-las em conjunto ou isoladamente.

No caso em tela, não se descura da responsabilidade do Estado de Mato Grosso e do Município de Primavera do Leste, ante o risco de dano irreparável, devendo ser o tratamento adequado disponibilizado à paciente, uma vez que, em razão do seu grave estado de saúde, a demora no procedimento pode trazer-lhe sérias complicações à saúde.

Desse modo, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos, sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções. Há garantir a efetividade da força normativa, por intermédio da sua aplicação imediata sobre os fatos atentatórios aos direitos fundamentais da paciente, agindo em perfeita sintonia com o art. 5
o
da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Nesse sentido, o respeito à dignidade humana e as exigências que dela decorrem devem ser buscados contra todos os poderes estabelecidos, oficiais ou não.

O STF, ao interpretar esse dispositivo, no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, decidiu, inicialmente:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO –

DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

O referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, por parte da União Federal, cujo julgamento ocorreu, em 22 de maio de 2019, quando o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nessa quadra, o julgamento de maio de 2019, reafirmou a existência da solidariedade entre os entes públicos, em matéria de saúde, mas inovou ao estabelecer que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento, conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.

Em verdade, o Tema 793 consagra a redação do Art. 196 da Constituição Federal de 1988, que não exonera nenhum ente público de sua missão, ou dever de zelar pelo sagrado direito à saúde de todos, de modo universal e igualitário.

Uma leitura precipitada da nova redação do Tema 793 parece sugerir que o Juiz deverá, na sentença, quase que promover uma exclusão do polo passivo da lide, de modo a condenar apenas e, tão somente, aquele ente público que seria “verdadeiramente” responsável pelo cumprimento da obrigação, dentro das regras de repartição de competências administrativas.

O efetivo cumprimento da liminar, da sentença ou da execução cível, sob esse apressado entendimento, deveria, assim, mirar, precisamente, naquele ente público assinalado pelas regras legais de descentralização e hierarquização administrativas.

Mas não é isso que se extrai do Tema 793, do STF, nem antes, nem depois de sua redação definitiva. A responsabilidade solidária dos entes públicos, em matéria de direito à saúde permanece intocável e indiscutível. Não há perder de vista, jamais, a expressão “determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Veja-se, “Ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro” é pretensão de regresso, lide secundária, consequência de obrigação solidária; é, em última análise, transformar o Juiz de 1
o
Grau em um promovente de denunciação da lide, de ofício, em uma intervenção de terceiros não provocada, o que nada tem a ver com a discussão principal do mérito da ação.

“Ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro” é reembolso, nada mais. E isso, ou seja, esse direito de regresso, é uma característica básica e genuína das obrigações solidárias em Direito Civil.

“Art. 285. Se a dívida solidária interessar exclusivamente a um dos devedores, responderá este por toda ela para com aquele que pagar”.

O que quis dizer a tese final, do Tema 793, salvo melhor juízo, é que, numa situação de emergência, cabe ao Juiz, se assim o entender, determinar o cumprimento contra o ente que estiver no processo para evitar o perigo de decisões tardias.

Nesses casos, contudo, em momento posterior e mitigada a situação de urgência, ao Juiz compete (poder-dever), quando do cumprimento da sentença, incluir o ente responsável no feito para que ele ressarça aquele que cumpriu a decisão judicial.

Assim, no que se refere à repartição de competências, na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União, apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei n. 8.080/1990 e Decreto n. 7.508/2011), que estabelecem a sistemática de gestão da saúde. Estas, por sua vez, não têm o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo desta ou daquela ação, uma vez que se trata de determinação maior, da Constituição Federal, cuja matéria fora pacificada, mediante o julgamento do Recurso Extraordinário n. 855178 ED/SE, por meio da Repercussão Geral, de relatoria do ministro Luiz Fux.
[1]

O Superior Tribunal de Justiça também tem o mesmo posicionamento.

Veja-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL –

RECURSO ESPECIAL – ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR – TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO – TFD – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO – FATOS E PROVAS – JUÍZO DE VALOR – REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. É assente o entendimento de que a Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão que abarca a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde – SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a medicamentos. 3. Outrossim, se o Tribunal de origem, soberano na análise probatória, decidiu ser o recorrido o detentor do direito ao tratamento fora do domicílio (TFD), não cabe ao STJ adentrar esse mérito, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial de que não se conhece. (STJ, REsp nº 1689944/MG, 2017/0173932-2, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/10/2017, publicado no DJe de 23/10/2017).

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício,
in litteris
:

APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE CIRURGIA – FRATURA NO FÊMUR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL DO STF – DIREITO À

SAÚDE

–

OBRIGAÇÃO

DO

ESTADO

(
LATO SENSU
)

–

SENTENÇA

RATIFICADA

–

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O

dever

de

assegurar

o

direito

à

SAÚDE

caracteriza

obrigação

de

RESPONSABILIDADE

SOLIDÁRIA

entre

os

entes

federativos,

o

que

não

implica

em obrigatoriedade

de

inclusão

ou

exclusão

de

um

ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. Ademais o direito a SAÚDE é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. (N.U 0003657-21.2015.8.11.0008, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Edson Dias Reis, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/06/2019, publicado no DJE 01/07/2019).

Dessa forma, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto, ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à obtenção de tratamento médico, nos termos do artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal.

Nessa quadra, merece confirmação a bem lançada decisão, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, no que tange à obrigação de o ente municipal, solidariamente, arcar com as despesas com o tratamento médico da paciente.

Postas as razões ora explicitadas, pedindo vênia à Douta Vogal, acompanho a Relatora, na íntegra, para
DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento,
manejado pelo genitor da paciente, por intermédio da Defensoria Pública,
para o fim de determinar que os Requeridos oportunizem, imediatamente, o tratamento psiquiátrico requerido, preferencialmente, na rede pública, e, apenas em caso de ausência de vagas nesta, comprovada nos autos de origem, a internação em clínica da rede privada que apresentar menor orçamento, consignando que, para tanto, deve ser juntado aos autos de origem 3 (três) orçamentos, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021